Tribunal: TJDFT
Processo: 0711170-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711170-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF HOSPITAL ODONTOLÓGICO LTDA. AGRAVADA: MARIA BETANIA DE SOUZA RANGEL DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por DF Hospital Odontológico LTDA. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao credor fiduciário para que informe o estágio atual de execução do contrato cujo objeto é o veículo indicado à penhora pelo agravante (autos no 0709002-40.2021.8.07.0003, ID no 117672155). 2. Homologo a desistência (ID no 36608714) e, por consequência, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 4. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO